Tribunal: CARF
Processo: 13708.004953/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.004953/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.002 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
UBIRACI DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF.
A omissão de rendimentos apurada com base em DIRF da fonte pagadora
determina a tributação do rendimento omitido.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.004953/2008-97
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.004953/2008-97

acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2005, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 21/26, ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de: a) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte –
glosa de R$ 14.855,87; e b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de
ação trabalhista no valor de R$ 495.198,89, sendo compensado o IRRF no valor de R$
14.855,87.
Em impugnação apresentada às fls. 2/19, o contribuinte alega que os rendimentos
considerados omitidos trata-se de indenização, que se apurados mensalmente não seriam
tributáveis, questiona a taxa Selic e a multa de ofício aplicadas.
Conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 55/59, o crédito
foi integralmente mantido. O contribuinte se manifestou, fls. 64/70, reafirmando que o valor
recebido é indenização e que foram recebidos acumuladamente.
A DRJ/RJ1, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 12-48.834 de
fls. 78/82, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
A declaração de nulidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, requer a prova
de que o ato tenha sido praticado por agente incompetente; ou que tenha sido
caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do imposto.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.004953/2008-97

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa SELIC, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
MULTA PROPORCIONAL A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do
Direito Tributário, ex vi do inciso VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão
legal..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do voto do acórdão de impugnação que:
18. O interessado deixou de contestar, expressamente, a infração de compensação
indevida de IRRF, no valor tributável de R$ 14.855,87, relativo à fonte pagadora INPI.
Tratase, pois, de matéria não impugnada, pelo que não será objeto de decisão no
presente Acórdão.
Por oportuno, cumpre esclarecer que a manutenção dessa infração não repercute no
crédito tributário lançado, vez que a autoridade lançadora admitiu a dedução do mesmo
valor, a título do IRRF, na infração de omissão de rendimentos.
Cientificado do Acórdão em 10/4/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 83), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 26/4/13, fls. 87/109, que contém, em síntese:
Alega que não obteve reposicionamento na categoria funcional por ser servidor
público do INPI, para fins de aposentadoria, mas recebeu indenização correspondente à diferença
entre o que recebeu à título de vencimentos e o que receberia se tivesse sido enquadrado no
cargo de nível superior, referente à parcela relativa ao desvio de função. A parcela recebida não é
renda tributável, pois é uma indenização.
Afirma que o legislador infraconstitucional não pode ampliar o conceito de renda.
Disserta sobre a matéria. Cita doutrina e jurisprudência no sentido da não incidência do imposto
de renda sobre verbas indenizatórias. Seque afirmando que o valor recebido por desvio de
função, por interesse do empregador, é verba indenizatória.
Argumenta que a tributação deve ser afastada em razão de as parcelas terem sido
recebidas de forma acumulada.
Diz ser ilegal e inconstitucional a aplicação da taxa Selic. Aduz ser
inconstitucional a imposição de multa confiscatória de 75%.
Requer seja tornado insubsistente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.004953/2008-97

Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
No caso em comento, o próprio contribuinte afirma que os rendimentos se referem
a diferença salarial – diferença entre o que recebeu à título de vencimentos e o que receberia se
tivesse sido enquadrado no cargo de nível superior.
A Lei 7.713/88, dispõe que:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
[...]
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

A Lei 7.713/88, no art. 6o, enumera os rendimentos percebidos por pessoas físicas,
inclusive provenientes do trabalho, que são isentos. Dentre os vários incisos do referido art. 6o,
não há qualquer menção a “valores recebidos por desvio de função”.
Sendo assim, não havendo lei ou decisão que vincule o CARF, excluindo a verba
questionada pelo contribuinte da base de incidência do imposto de renda pessoa física, não há
como serem acatados os argumentos do recorrente nesse sentido.
RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.004953/2008-97

Tal decisão, afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, ano-
calendário 2005, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos.
JUROS E MULTA – INCONSTITUCIONALIDADE
Alega o recorrente ser inconstitucional e ilegal a utilização da taxa Selic e a
imposição de multa confiscatória de 75%.
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade. A validade ou não da
Lei, em face da suposta ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da
administração, pois se a lei é demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder
Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal
em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se mostre evidentemente em
desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma
lei não se discute na esfera administrativa. À fiscalização da RFB não assiste o direito de
questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Assim, não podem ser acolhidos os argumentos sobre inconstitucionalidade dos
juros à taxa Selic e multa aplicados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos ao ano-calendário 2005, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.002 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.004953/2008-97

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital